Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-32.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINARES. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DEFESA ALEGADA PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS INDEFERIDO NA ORIGEM. INCONSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. ART. 184 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ARGUIDA PELO QUARTO APELANTE. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A SUBSIDIAR A ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE. 2.1. PLEITEADA SUA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, IV OU VI OU VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO DELITO PATRIMONIAL. PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. PEDIDO COMUM AO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES. 3.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE SEMOVENTE TENTADO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CONFIGURADO. 4. PLEITO DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUANTO AO FURTO DE SEMOVENTE TENTADO. PREJUDICADO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO RECHAÇADO. 5. REQUERIMENTO DO QUARTO APELANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, INVIABILIDADE. COAUTORIA CARACTERIZADA. 6. PLEITO DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. 6.1. PRETENDIDA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA EM RELAÇÃO ÀS DUAS MAJORANTES PRESENTES NO CASO. IMPERTINÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. COAUTORIA RECONHECIDA. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. DESACOLHIMENTO. 6.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. 6.3. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. DESPROVIMENTO. CRIME PREVISTO NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS. 6.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS 8. RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
Preliminares
1.1. Nos termos previsto nos arts. 155 e 184 do Código de Processo Penal, o magistrado tem livre convencimento e discricionariedade para indeferir pedido de produção de prova pericial, quando entender que esta é irrelevante para a apuração da verdade real, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
1.2. A jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO).
Mérito
2.1. Não há que cogitar da absolvição do segundo apelante porquanto a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória estão comprovadas, tornando inaplicáveis, pois, a norma contida no art. 386, II, IV ou VI do Código de Processo Penal, bem como o aforismo in dubio pro reo.
2.2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade e da autoria do crime de roubo impróprio e o dolo na conduta do segundo apelante, não há que se falar em sua absolvição pela tese de excludente de erro de tipo, que não foi comprovada por sua defesa.
2.3. Restando comprovada pelo acervo probatório colhido na instrução criminal a conduta de subtrair coisa e, logo após, com emprego de arma de fogo, intimidar as vítimas com objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para os apelantes ou para terceiro, é incabível a desclassificação para o crime de dano.
3. Se o contexto probatório dos autos revela de forma segura e harmônica o emprego de violência contra pessoa pelos apelantes com o objetivo de assegurar a impunidade deles ou a detenção da coisa, deve a conduta ser reconhecida como roubo impróprio, não podendo ser desclassificada para furto de semovente domesticável.
4. Diante do desprovimento do pleito de desclassificação do crime patrimonial para o de furto de semovente tentado, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da desistência voluntária quanto delito por último citado.
5. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes, com divisão de tarefas, essa situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), como postulado pelo quarto apelante
6.1. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os autores do crime de roubo, caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos apelantes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.
6.2. É inviável a pretensão do quarto apelante de modificação da fração de aumento relativa às majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, pois os quantitativos de acréscimo decorrem de expressa previsão legal, não existindo previsão de fração mínima nem máxima, menos ainda qualquer margem de discricionariedade a discricionariedade do julgador.
6.3. Após a Lei n.13.964/2019 (Pacote Anticrime), o roubo circunstanciado pela utilização de arma de fogo passou a ter caráter hediondo, nos termos da disposição taxativa prevista no art. 1 o, II, b, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).
6.4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos primeiro e terceiros apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
7. Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, o art. 68, p. único, do Código Penal, estabelece, sob ângulo literal, a possibilidade de o magistrado limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado, todavia, nos casos destes autos.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1007410-32.2022.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Roubo Majorado]

Relator:
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (APELANTE), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), LUCAS CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA - CPF: 033.734.501-52 (ADVOGADO), HUGO MENDES PLUTARCO - CPF: 035.281.274-57 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (APELANTE), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.701.691-47 (ASSISTENTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), FERNANDO RODRIGUES PENA -
CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ASSISTENTE), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência De
s
. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINARES. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DEFESA ALEGADA PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS INDEFERIDO NA ORIGEM. INCONSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. ART. 184 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ARGUIDA PELO QUARTO APELANTE. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A SUBSIDIAR A ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE. 2.1. PLEITEADA SUA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, IV OU VI OU VII DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO DELITO PATRIMONIAL. PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. PEDIDO COMUM AO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES. 3.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE SEMOVENTE TENTADO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CONFIGURADO. 4. PLEITO DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUANTO AO FURTO DE SEMOVENTE TENTADO. PREJUDICADO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO RECHAÇADO. 5. REQUERIMENTO DO QUARTO APELANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, INVIABILIDADE. COAUTORIA CARACTERIZADA. 6. PLEITO DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. 6.1. PRETENDIDA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA EM RELAÇÃO ÀS DUAS MAJORANTES PRESENTES NO CASO. IMPERTINÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. COAUTORIA RECONHECIDA. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. DESACOLHIMENTO. 6.2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. 6.3. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. DESPROVIMENTO. CRIME PREVISTO NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS. 6.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
7.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS 8. RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Preliminares

1.1. Nos termos previsto nos
arts
. 155 e 184 do Código de Processo Penal, o magistrado tem livre convencimento e discricionariedade para indeferir pedido de produção de prova pericial, quando entender que esta é irrelevante para a apuração da verdade real, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

1.2. A jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada
“nulidade de algibeira”
, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO).

Mérito

2.1. Não há que cogitar da absolvição do segundo apelante porquanto a materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória estão comprovadas, tornando inaplicáveis, pois, a norma contida no art. 386, II, IV ou VI do Código de Processo Penal, bem como o aforismo in dubio pro reo.

2.2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade e da autoria do crime de roubo impróprio e o dolo na conduta do segundo apelante, não há que se falar em sua absolvição pela tese de excludente de erro de tipo, que não foi comprovada por sua defesa.

2.3. Restando comprovada pelo acervo probatório colhido na instrução criminal a conduta de subtrair coisa e, logo após, com emprego de arma de fogo, intimidar as vítimas com objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para os apelantes ou para terceiro, é incabível a desclassificação para o crime de dano.

3. Se o contexto probatório dos autos revela de forma segura e harmônica o emprego de violência contra pessoa pelos apelantes com o objetivo de assegurar a impunidade deles ou a detenção da coisa, deve a conduta ser reconhecida como roubo impróprio, não podendo ser desclassificada para furto de semovente domesticável.

4. Diante do desprovimento do pleito de desclassificação do crime patrimonial para o de furto de semovente tentado, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da desistência voluntária quanto delito por último citado.

5. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes, com divisão de tarefas, essa situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), como postulado pelo quarto apelante

6.1. O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os autores do crime de roubo, caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos apelantes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

6.2. É inviável a pretensão do quarto apelante de modificação da fração de aumento relativa às majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, pois os quantitativos de acréscimo decorrem de expressa previsão legal, não existindo previsão de fração mínima nem máxima, menos ainda qualquer margem de discricionariedade a discricionariedade do julgador.

6.3. Após a Lei n.13.964/2019 (Pacote Anticrime), o roubo circunstanciado pela utilização de arma de fogo passou a ter caráter hediondo,
nos termos da disposição taxativa prevista no art. 1 o, II,
b
, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

6.4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos primeiro e terceiros apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, o art. 68, p. único, do Código Penal, estabelece, sob ângulo literal, a possibilidade de o magistrado limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado, todavia, nos casos destes autos.

8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Joane
dos Santos Marques
,

Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
,
Marciano Correia Pereira
e

Uedes
Bueno Neres
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007410-32.2022.8.11.0037, condenando-os à pena individual de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa na fração mínima legal, pela prática do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 1o e § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal).

Joane
dos Santos Marques e Marciano Correia Pereira, nas razões encontradiças no ID 168996173, alegam,
preliminarmente, a nulidade deste processo, ao argumento de que o indeferimento do pedido de realização de perícias formulado em sede de defesa prévia caracterizou cerceamento de defesa. E, no mérito, pleiteiam: (i) “
a individualização das condutas e das penas para que os réus, aqui apelantes”
; (
ii
) a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto de semovente na modalidade tentada, com a desistência voluntária dos acusados; (
iii
) a modificação da fração de aumento aplicada pelo magistrado em relação às majorantes; (
iv
) a reforma da sentença no que tange à equiparação a crime hediondo da conduta narrada na exordial acusatória,
“a fim de que a progressão de regime se dê com a aplicação de 1/6 (um sexto) da pena cumprida”;
e

(v) a concessão da justiça gratuita, para que sejam isentados das custas e despesas processuais.

Uedes
Bueno Neres, nas razões encartadas ao ID 168996178, suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, por violação da imparcialidade subjetiva do magistrado no aludido ato processual solene, sob o fundamento de que, na ocasião de seu interrogatório judicial, a autoridade judicial
“[...] questionou acerca do porque teria ficado em silêncio na fase policial”.
E, no mérito, pede:

(i) a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto de semovente na modalidade tentada; (
ii
) caso seja promovida a desclassificação para a conduta delitiva por último elencada, a redução da pena referente à tentativa, descrita no art. 14, II, do Código Penal; e, subsidiariamente ao pedido desclassificatório, (
iv
) o reconhecimento da participação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, § 2 o, do Código Penal.

Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo, nas
razões que constam no ID 171373194, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo a partir da decisão que indeferiu a realização das perícias requeridas em sede de defesa prévia. E, no mérito, (i) a absolvição do crime narrado na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, III, IV ou VI, do Código de Processo Penal. E, alternativamente, busca (
ii
) a desclassificação do crime tipificado no art. 157 do Código Penal para o delito de dano, insculpido no art. 163 do referido diploma legal.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões vistas nos
IDs
168996174, 168996181 e 171866682, almeja o desprovimento de todos os recursos interpostos, linha intelectiva que adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 176731169.

É o relatório. À revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SILLAS LACERDA, OAB/MT No 4454-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade do processo por cerceamento defesa, suscitada por
Joane
dos Santos Marques
,
Marciano Correia Pereira e
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo

Joane
dos Santos Marques, Marciano Correia Pereira e
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo, doravante denominados primeiro, terceiro e segundo apelantes pleiteiam, nesta preliminar, a declaração da nulidade deste processo, alegando ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem “
não fundamentou adequadamente”
a decisão por intermédio da qual indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela defesa dos três em sede de defesa prévia, tendo
apresentado, o prolator do
decisum,
apenas argumentos genéricos e
“meras contingentes do que poderia ou não ter acontecido”.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas insertas nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Além disso, a necessidade de realização de prova pericial é submetida à livre apreciação do magistrado, na qualidade de destinatário final da prova e amparado pelo seu convencimento motivado nas circunstâncias do caso concreto. Ademais, o magistrado tem a discricionariedade de indeferir pedido de produção de prova pericial, quando entender que esta é irrelevante para a apuração da verdade real, nos termos do que prevê o art. 184 do Código de Processo Penal, como sói ser o caso em análise.

Isso porque, após o exame da decisão invectivada, vê-se que seu prolator expôs fundamentos idôneos e pormenorizadamente explanados para justificar a conclusão pelo indeferimento das diligências requestadas por entendê-las ineficazes e unilaterais (perícia papiloscópica); ineficazes e desnecessárias para o deslinde do processo (perícia nas facas e serra apreendidas) ou, ainda, inúteis por já terem sido realizadas (perícia no automóvel apreendido).

A propósito, veja-se o entendimento do magistrado:

[...] 2) DOS PEDIDOS DE PERÍCIAS FORMULADOS PELAS DEFESAS 2.1) DAS PERÍCIAS PAPILOSCÓPICAS E DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS PARTICULARES Conforme pontuado alhures, os acusados
JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS

RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA
requereram o seguinte:

1 – Perícia Papiloscópica na arma de fogo descrita na fl. 18 em ID 95607355, apreendida utilizada para abater o animal e comprovar que o acusado
Magnun
nunca manuseou essa arma derrubando a tese de que foi utilizada para hostilizar quem quer que seja. (...)

4 – Requer que seja recolhidas as digitais dos acusados para confrontar com resultado do exame papiloscópico na arma de fogo. 5 – Requer a disponibilização das “facas” e da “serra” apreendida descritas na fl. 18 em ID 95607355, o acesso ao “veículo apreendido” descrito na fl. 21 em ID 95607355, e a disponibilização da “arma de fogo” apreendida descrita na fl. 18 em ID 95607355, para que seja realizada uma perícia particular para ajudar o desenrolar dessa ação penal e não caracterizar o cerceamento de defesa.

De proêmio, insta consignar que eventual deferimento das perícias papiloscópicas pretendidas seriam
absolutamente inócuas em termos processuais e probatórios
, haja vista que, como bem narrado na denúncia, tendo em vista o modo que os acusados foram abordados pelos funcionários da Fazenda vitimada, os quais, inclusive, tomaram em mãos a arma de fogo que estava em poder dos assaltantes,
não foi preservada a cautela necessária com relação aos citados objetos

para a realização de exame papiloscópico nos mesmos.

Para além disso,
eventual ausência de impressões digitais dos acusados nos aludidos objetos de modo algum constituem provas cabais para demonstrar eventual ausência de autoria ou materialidad
e
, tendo em vista a possibilidade
dos
acusados estarem usando luvas ou outros artifícios que impedissem a fixação das impressões digitais.

Diante desse quadro, as perícias papiloscópicas pretendidas em nada contribuem para o desenrolar da instrução processual, pelo que merecem ser indeferidas.

Lado outro,
os pedidos realizados pelos acusados no sentido de serem a eles oportunizada a realização de perícias particulares nos objetos pretendidos também merecem ser indeferidos
, haja vista que, por não serem realizadas sob os auspícios do r. Juízo, posto que
unilaterais, não respeitam o contraditório
, não consistindo, por sua própria natureza unilateral, em prova processual.

2.2)
DAS PERÍCIAS NAS FACAS E SERRA APREENDIDAS

Conforme pontuado alhures, os acusados JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA requereram o seguinte: 2 – Perícia nas facas e na serra apreendidas descritas na fl. 18 em ID 95607355, comparando com o sangue do animal abatido para comprovar que não haviam começado o processamento do animal e que não fizeram um único corte no mesmo, logo restará comprovado que as facas e serra apreendidas não foram utilizadas no animal abatido.

Denota-se pelo pedido acima que o objetivo dos acusados com a perícia nas facas e na serra apreendidas é “comprovar que não haviam começado o processamento do animal e que não fizeram um único corte no mesmo (...)”.

Ora, como se observa da inicial incoativa oferecida,
em nenhum momento restou consignado que os acusados iniciaram o procedimento de desmembramento do animal
, apenas foi consignado que eles estavam
“se preparando
para desmembrar o semovente bovino (Boi), que haviam abatido com o uso de arma de fogo
” (Num. 95799306 - Pág. 2).

Para além disso, como
se depreende das fotos do animal sacrificado constantes no laudo pericial de Num. 95605534 - Pág. 53
, bem se vê que ele não foi desmembrado
,
de modo que é imperioso o indeferimento da referida perícia por ser
absolutamente
inócua
e desnecessária,
não interessando ao deslinde do feito.

2.3) DA PERÍCIA NO AUTOMÓVEL APREENDIDO Os acusados JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA
requereram o seguinte:

3 – Perícia balística no automóvel descrito na fl. 21 em ID 95607355, para comprovar que foram utilizadas várias armas de fogo com calibres diferentes para tentar parar o veículo da fuga, fuga essa que nunca existiu, e uma perícia para determinar a posição dos atiradores para provar que os tiros proferidos em direção veículo foram disparados do chão e de uma distância bem próxima.

Com relação ao pedido acima,
cumpre destacar que a POLITEC já confeccionou e foi juntado aos autos “LAUDO DE EXAME DE BUSCA POR VESTÍGIOS” na camionete da marca Volkswagen, modelo
Amarok
, de cor branca, a qual fora utilizada pelos increpados (Num. 95605534 - Pág. 55),
tendo sido consignado, dentre outras conclusões, as seguintes:

O veículo Volkswagen
Amarok
, cor branca, placas PRJ-9563/MT foi minuciosamente examinado e foram constatados os seguintes vestígios de interesse pericial:

I. O veículo possuía os dois pneus posteriores e o pneu anterior direito furados.

II. Havia duas perfurações, análogas àquelas produzidas por projéteis de arma de fogo, respectivamente, no paralama anterior direito e região direita do para-choque anterior. Os projeteis não foram encontrados e/ou não puderam ser restituídos durante os exames. (...)

VI. Na carroceria do veículo havia, ainda, um estojo (deflagrado) de arma de fogo, do calibre .38 SPL, marca CBC. Este estojo foi inserido no lacre de segurança no 03073828 e entregues ao Escrivão de Polícia Rafael
Rampazzo
. (Num. 95605534 - Pág. 56).

Ora, a
perícia já realizada no veículo

cuidou de concluir que os projéteis que perfuraram o veículo não foram encontrados
, fato que torna
inócua
qualquer tergiversação
a respeito de terem sido utilizadas mais de um tipo de arma de fogo por parte dos funcionários da Fazenda quando da abordagem dos acusados
,
discussão essa que sequer interessa ao feito, posto que o que ora se apura são as condutas criminosas dos denunciados.

No mesmo sentido, eventual posição do(s) funcionário(s) da Fazenda no momento dos disparos efetuados em direção à camionete não interessa o deslinde da presente ação penal, posto que o que se apura neste processo é a responsabilização criminal dos acusados, e não eventual conduta penalmente relevante dos funcionários da Fazenda vitimada.

Por fim, não passou desapercebido que na carroceria do veículo foi encontrado um estojo (deflagrado) de arma de fogo, calibre .38 SPL, marca CBC, o qual, a toda evidência, foi disparado pelos denunciados de dentro da carroceria da camionete em direção aos funcionários da Fazenda.

Assim,
INDEFIRO
a preliminar arguida.
(Trecho da decisão vista no ID 168992528).
Destaques no original

Nesse contexto, diante da fundamentação exarada, constata-se que a conclusão a que chegou o juízo singular, além de fundamentada após a aferição das particulares circunstâncias do caso concreto, é indiscutivelmente idônea, de modo que, não há falar em ilegalidade do referido pronunciamento judicial.

Aliás, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO; QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS; INSUFICIENCIA DE PROVAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO –
PRELIMINARES – [PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES] CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS PROTELATÓRIAS OU DESNECESSÁRIAS – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA
– [...] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA DESPRONUNCIAR O QUARTO E O QUINTO RECORRENTES. [...]
No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi
devidamente fundamentado
pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar,
com base nos elementos colacionados nos autos
, que as medidas buscadas, além de
não se mostrarem úteis
para a elucidação dos fatos,
não eram adequadas ao fim pretendido
, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na
esfera de discricionariedade do magistrado
, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1604544/SP; RMS no 31577/SP). A realização de perícia oficial é prescindível em razão da inexistência de previsão legal, sendo válido o relatório subscrito por agentes policiais (STJ,
AgRg
no RMS n. 28.642/PR; HC 258763/SP;
AgInt
no
AREsp
no 332.524/SC). [...](N.U 1002305-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 04.04.2023,
Publicado
no DJE 13.04.2023).
Destacamos

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade do interrogatório e dos atos processuais subsequentes, suscitada por
Uedes
Bueno Neres

Uedes
Bueno Neres,

a partirdaqui denominado quarto apelante
,
suscita, nesta preliminar, a nulidade do seu interrogatório judicial e dos atos processuais subsequentes, ao argumento de que, por ter sido questionado pelo magistrado, na ocasião do ato solene, a respeito da razão de ter ficado em silêncio na fase administrativa, a autoridade judicial apresentou
“[...] conduta notadamente imparcial, maculou o interrogatório acarretando a sua nulidade, vez que claramente o exercício ao silencio (sic) foi julgado de maneira pejorativa e ensejou a condenação do ora apelante [...]”
.

Todavia, não assiste razão ao quarto apelante.

É forçoso registrar, por importante, que e
m respeito à garantia constitucional à ampla defesa, a apelação criminal devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, bem como daquela que pode ser conhecida de ofício.

No caso em apreciação, observa-se que a defesa do quarto apelante não protestou contra a conduta — dita imparcial — do magistrado na primeira oportunidade que teve (isto é, ainda durante a realização do ato solene), bem como não deduziu esta preliminar em suas alegações finais.

Diante desse cenário, não é demais registrar que a forma como o defensor do quarto apelante se portou (mantendo-se silente e reservando-se para arguir a citada nulidade para momento posterior, no caso, em sede recursal), consubstancia a prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia
na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4
. O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20.04.2021 e publicado no
DJe
de 26.04.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA
JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.10.2020 e publicado no
DJe
20.10.2020)
Destacamos

Por sua vez, perfilhando o posicionamento da Corte Cidadã, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de “nulidades de algibeira” em sede recursal. Precedentes do STJ. [...]. (TJ-MT - APR: 10001878120208110042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023).

De mais a mais, é sabido que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte. Como se sabe, o preceito vem insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

Por derradeiro, é imperativo reconhecer que, no caso em apreciação, não há nulidade a ser reconhecida, pois, conforme se depreende do édito condenatório, o sentenciante realizou exauriente e minucioso cotejo de
todas
as provas constantes nestes autos e indicou fundamentadamente as razões que o levaram à conclusão pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, em obediência ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), julgando-as aptas a condenar todos os recorrentes.

Portanto, ao contrário do alegado pelo quarto apelante, a sua condenação pela prática do crime cuja autoria recaía sobre ele na denúncia não foi embasada no fato de que ele exerceu, perante a autoridade policial, o exercício do direito constitucional de permanecer em silêncio, mas por ter restado plenamente comprovadas pelas provas amealhadas aos autos a materialidade e autoria delitivas.

Diante do exposto, esta segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

A denúncia, constante no ID 168992475, narra os fatos desta forma:

[...]
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 00h00min, na propriedade particular denominada Fazenda Santa Izabel, localizada na zona
rural, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA e UEDES BUENO NERES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus
furandi
, em concurso de pessoas, abateram um semovente domesticável, consistente em 01 (um) bovino macho (Boi), de propriedade da Fazenda Santa Izabel, tendo empregado violência a fim de assegurarem a impunidade do crime, mediante grave ameaça perpetrada com uso de 01 (uma) arma de fogo, tipo Carabina, marca Taurus, Calibre .38, No Série 5JT247697, Registro n.o 5JT247697, em desfavor da vítima Fernando Rodrigues Pena, funcionário da referida fazenda, consoante Boletim de Ocorrência de Num. 95607355, pág. 5/10.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data dos fatos, uma equipe de funcionários da fazenda vitimada trabalhava na aplicação de adubo, quando escutaram o som de um disparo de arma de fogo.

Ressai dos autos, que por ser frequente o furto de gado naquela localidade, o gerente da fazenda, Sr. Fernando Rodrigues Pena, acompanhado de outros funcionários não adequadamente identificados nos autos, se deslocaram pela propriedade em direção ao som do disparo, momento em que surpreenderam os denunciados JOANE DOS SANTOS MARQUES, MAGNUM VINICIUS RODRIGUES ALVES DE ARAÚJO, MARCIANO CORREIA PEREIRA e UEDES BUENO NERES, se preparando para desmembrar o semovente bovino (Boi), que haviam abatido com o uso de arma de fogo.

Foi apurado, que após serem surpreendidos pelos funcionários, os denunciados tentaram evadir do local entrando na picape marca/modelo Volkswagen
Amarok
, placa-PJR-9563, utilizada para se deslocarem até a fazenda, contudo, a vítima Fernando Rodrigues Pena entrou na frente do veículo para tentar
impedir a fuga, momento em que o denunciado MAGNUM, condutor do veículo, tentou atingi-lo com a picape, razão pela qual Fernando efetuou disparos com uma arma de fogo tipo Carabina/Fuzil .40, atingindo os pneus e a lataria do veículo, frustrando a fuga dos increpados.

Infere-se dos autos, que os denunciados saltaram do veículo agindo com agressividade, sendo que o denunciado MAGNUM, em posse da supradita arma de fogo, tentou agredir Fernando, porém, a vítima reagiu e conseguiu pegar a arma do denunciado, e em seguida desferiu uma “coronhada” no rosto de MAGNUM. Deste modo, os funcionários da fazenda conseguiram conter e imobilizar os denunciados, até a chegada da equipe de Patrulhamento Rural da Polícia Militar.[...]
.
Destaques no original

Conforme relatado, o segundo apelante, postula a sua absolvição do crime de roubo impróprio
com base no argumento de que não existe prova de que concorreu para a prática da infração (art. 386, V, do Código de Processo Penal), aduzindo que, no caso,
“toda a sentença condenatória foi fundamentada exclusivamente em provas testemunhais e no depoimento da vítima”.

Defende, nesse raciocínio, que a palavra da vítima não pode se sobrepor aos depoimentos dos réus, bem como que o testemunho dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante é idôneo para sustentar uma condenação criminal apenas quando corroborados por outros meios de provas.

Contudo, na hipótese, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do segundo apelante, eis que as provas produzidas em contraditório judicial foram aptas a demonstrar, à saciedade, que ele concorreu para a prática da infração penal contida na peça acusatória.

No caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo impróprio majorado narrado na denúncia está lastreada nos seguintes
documentos: boletins
de ocorrência (ID 168992459 p. 2-7; ID 168992459, p. 21-22; ID
168992459, p. 23-24; ID 168992467, p. 5-9); laudo de exame em local de crime contra a vida (ID 168992459, p. 50-63); auto de prisão em flagrante delito (ID 168992467); auto de avaliação (ID 148571187, p. 19); termo de exibição e apreensão (168992467, p. 18); e auto de apreensão (ID 168992467, p. 20 e 21); bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a vítima Fernando Rodrigues Pena, em juízo, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de que no dia fatídico estava trabalhando na com mais funcionários na Fazenda Santa Izabel, propriedade rural em que exercia a função de gerente, quando observou uma movimentação suspeita de uma caminhonete modelo
Amarok
no local e, por essa razão, solicitou a companhia de um segundo gerente e de um vigilante, também empregados da fazenda, para que fossem todos, de carro, até o local em que auto motor estava.

Fernando prosseguiu afirmando que ele os outros dois funcionários vigiavam a
Amarok
, quando, em dado momento, foi visualizado que os ocupantes dessa caminhonete desceram, sendo, também, ouvido um disparo de arma de fogo. Diante desses fatos, ele e os demais trabalhadores da fazenda que o acompanhavam iniciaram a perseguição automotiva dos suspeitos.

O ofendido continuou seu relato afirmando que tentou, sem sucesso, sinalizar para que os agentes criminosos parassem o veículo em que transitavam na propriedade rural, porém, estes avançaram em sua direção, motivo por que efetuou disparos contra os pneus e o motor da caminhonete, que, segundo ele, era dirigida pelo segundo apelante.

Fernando asseverou, também, que quando os acusados foram abordados e instados a saírem da
Amarok
, o segundo apelante desceu empunhando uma arma de fogo (carabina), não atendeu ao pedido de Fernando para que se deitasse e proferiu contra ele várias ameaças.

Ainda segundo relatado por Fernando na fase judicial, ele e o segundo apelante entraram em luta corporal, tendo o ofendido logrado êxito em retirar das mãos do segundo apelante o artefato bélico. Esclareceu, ainda, que foi necessário agredir
Magnum
Vinnicius
apelante para interrompê-lo. Por fim, disse que depois de terem abordados todos os ocupantes da caminhonete, a Polícia Militar foi acionada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha Alessandro Martins de Souza, vigilante da propriedade rural onde o delito foi cometido, tal como se infere desta parte de suas declarações transcritas na sentença condenatória:

[...] o Fernando chegou lá no local onde eu trabalho, que eu fico lá no barracão, chamou eu,
falou que tinha uma camionete suspeita
, lá onde fica os gados, como já tinha acontecido roubo lá, a gente já
tava
já preocupado com essa parte ai , ai ele falou ‘
vamo
lá’,
pegou eu e ele, eu peguei a camionete, fui dirigindo e ele no banco do passageiro, e fomos lá
, quando nós chegou lá que parou as camionete, já fomos com a luz desligada, [...] cheguemos lá e ficamos parado, quando vimos a camionete chegando, a camionete deles
tava
em meia luz,[ ...] e
ouvimos o disparo de arma de fogo
, nós já
tava
perto deles, ouvimos o disparo e logo apareceu um caminhão lá na estrada no rumo deles e eles empreendeu fuga com a camionete, foi ai que nó vamos atrás dele, e chegando perto deles lá, quando nós chegou perto deles lá, que ele vieram ao rumo nosso, como a estrada é estreita, eu encostei um pouco de lado e o Fernando saiu pra poder parar a camionete com a arma em punho apontada pra eles,
como ele viu que a camionete não ia parar,
tava
muito rápida pro rumo dele, ele correu pra trás da camionete e efetuou os disparos, assim, quando ele efetuou o disparo, que a camionete foi parando
, eu já desci da camionete e fui junto com ele, nessa hora eu fui do lado do passageiro ele do lado do motorista e assim
os outros rapaz que
tava
do lado do passageiro não ofereceu nenhum tipo de resistência, já chegou já foi deitando
e o Fernando foi pro outro lado e assim eu não vi o que aconteceu do outro lado, porque eu
tava
preocupado com quem
tava
do lado do passageiro, já que nós não sabia se eles
tava
com arma também,

Promotor:
Alessandro, você chegou a ver o disparo, que acertou o gado? [...]

Testemunha: Ouvi o disparo [...]

Promotor
: Vocês estavam perto quando ocorreu esse disparo?

Promotor
: Sim, eu
tava
cerca de 280, 300 metros por
ai
[...]
Promotor:
E ai vocês depois do disparo,
ai
vocês avançam e conseguem ver eles ali no gado?

Testemunha
: Sim, dava de ver, a lua
tava
muito clarinha e nós
tava
num lado mais alto, então nós via tudo que
tava
acontecendo ali
em baixo
;

Promotor
: E deu
pra
ver que os 4 estavam ali no gado?

Testemunha
: Sim, sim, assim que deu o disparo a gente viu que quando apontou o caminhão na estrada ao rumo deles, eles entraram na camionete e empreenderam fuga;

Promotor
: Então deu
pra
ver que os quatro
tava
fora da camionete, depois do caminhão eles entraram?

Testemunha
: Sim;

Promotor
: Certo, depois, quando camionete volta e vai
pra
cima do Fernando, essa camionete foi
pra
cima dele, foi na direção dele?

Testemunha:
Sim, na direção dele, a estrada é estreita, como eu encostei de um lado, o Fernando desceu no passageiro, a camionete veio ao rumo dele, ali ele correu e ficou atrás da camionete e efetuou o disparo assim que ela foi passando [...]

Promotor
: Aí depois vocês chamaram a polícia?

Testemunha:
Sim [...].
(Trechos do depoimento judicial da vítima Alessandro Martins de Souza, transcrito na sentença condenatória encartada ao ID 168992569).
Destacamos

As declarações da segunda testemunha também foram corroboradas em juízo pelo depoimento dos policiais militares Denis
Coleti
Barbosa e
Elessandro
Santos Morais, que, embora não tenham presenciado o momento do crime, em contrapartida, conforme foi assinalado pelo sentenciante,
“[...]

relataram que a respeito das circunstâncias da subtração, tiveram conhecimento pelo relato de Fernando. 50. Nada
obstante, relataram que de fato, chegaram ao local, verificaram os quatro acusados e que
Magnun
estava ferido. A testemunha
Elessandro
narrou que havia um valor monetário nos bolsos de
Magnun
, e tanto
Elessandro
, quanto a testemunha Denis, relataram que na camionete
haviam
cheques, e que também,
haviam
facas e uma serra [...]”
.

O segundo apelante exerceu na Delegacia de Polícia o direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, na fase do contraditório e da ampla defesa, assim como os demais corréus, apresentou versão exculpatória inverossímil e não comprovada no decorrer da instrução processual, consistente na alegação de que, no final da tarde do dia dos fatos, os quatro saíram para ver madeiras em região precariamente identificada por eles em suas assertivas, para cujo local teriam ido com o objetivo de caçar porcos do mato.

Além disso, o segundo recorrente confirmou que foi desferido, por um de seus comparsas, um disparo de arma de fogo contra um boi de propriedade da fazenda, mas que esse disparo ocorreu de maneira acidental, “sem querer”, pois o bovino foi direção do agente que empunhava o artefato bélico quando ele mirava na direção de um porco.

É oportuno frisar, ainda nesse diapasão, quanto à arma utilizada na empreitada criminosa, que o segundo recorrente afirmou que, ao revés do que foi declarado pelas vítimas, ele não estava com o instrumento bélico quando os funcionários da fazenda abordaram o grupo criminoso.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE 08.05.2020)
Destacamos

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito patrimonial ao segundo e aos outros apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime por parte deste.

Ademais, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada
qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o segundo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos
: “
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do segundo apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo segundo apelante.

Destarte, é forçoso concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Magnun

Vinnicios

Rodrigues Alves de Araújo, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência seu pedido absolutório
com fulcro em qualquer um dos incisos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Noutro viés, ainda visando à sua absolvição, o segundo recorrente sustenta a atipicidade da conduta, invocando a ocorrência de erro de tipo, asseverando que os apelantes abateram gado alheio “
[...] por infortúnio, na medida em que o paciente e os demais cor réus, tentavam abater porcos do mato e findaram por desferir tiro, sem intenção, em um boi que não era de sua propriedade”.

Como se sabe, entende-se por erro de tipo a falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal (art. 20 do Código Penal), ou seja, o agente pratica uma conduta que acredita ser lícita.

Todavia, no caso destes autos, verifica-se que o segundo apelante e os corréus agiram com consciência da ilicitude da sua conduta, entrando em propriedade alheia com o objetivo de caçar animais que não eram de propriedade deles, se caracterizando, na hipótese, o crime de roubo impróprio, pois os eles foram abordados após abaterem o abate e empregaram violência com o intuito de manter o animal sob a posse dos quatro, assegurarem a impunidade da subtração e alcançarem o êxito da empreitada criminosa. Vê-se, pois, que o dolo de subtrair restou evidenciado de maneira inconteste.

Nesse cenário, a tese de erro de tipo não encontra qualquer suporte nos elementos probatórios coligidos nestes autos, de modo que, ausente qualquer comprovação da alegada falsa percepção da realidade em relação aos elementos constitutivos do tipo penal de roubo impróprio, não há que se falar em exclusão do dolo.

Ademais, também por esses fundamentos, não procede a tese do segundo recorrente no que tange à desclassificação do delito de roubo impróprio majorado pelo qual foi condenado para crime de
dano (art. 163 do Código Penal)
, pois o conjunto probatório é sólido e apto e comprovar a autoria e a materialidade do crime patrimonial em alusão.

De outra banda, o primeiro, o terceiro e o quarto apelantes pugnaram pela desclassificação do crime de roubo impróprio para a conduta de furto de semovente domesticável, insculpida no art. 155, § 6o, do Código Penal, mediante assertivas de que não restou comprovado que os três empregaram qualquer tipo de violência ou grave ameaça contra as vítimas após o abatimento do animal.

Contudo, no contexto destes autos e conforme já ilustrado linhas volvidas, verifica-se pelas narrativas dos ofendidos e dos agentes policiais que houve, na execução do crime narrado na denúncia, o emprego de violência a fim de assegurar a detenção da coisa para os apelantes ou para terceiro e assegurar a impunidade do crime, não se podendo olvidar, outrossim, que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, ainda que a violência não resulte em lesões corporais, bastando que a ação ostensiva seja eficaz e idônea a fim de intimidá-la, como sói ser na hipótese.

Logo, não resta dúvida acerca da grave ameaça e violência empregada pelos os apelantes contra as vítimas na execução do crime, visando à subtração do animal, estando claro, igualmente, que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, § 6o, do Código Penal, mas sim ao crime de roubo impróprio majorado, previsto no art. 157, § 1o e § 2o, II e § 2o-A, I, do dito Codex, motivo pelo não se pode falar, portanto, em desclassificação.

Por conseguinte, não prosperando o pleito desclassificatório acima examinado, perde o objeto o pedido formulado pelo primeiro e o terceiro apelantes para que fossem condenados pela prática do crime de furto de semovente na modalidade tentada com a desistência voluntária dos réus.

Noutro giro, o quarto apelante postula o reconhecimento da participação dolosamente distinta (art. 29, § 2o, do Código Penal), aduzindo que restou comprovado que ele não desferiu o disparo no semovente; não resistiu à ordem de rendição emitida pelos funcionários da fazenda; não agiu com violência nem grave ameaça; não incentivou o segundo apelante ou qualquer outro comparsa a resistir à prisão ou empregar violência/grave ameaça na prática delitiva; asseverando, outrossim, que há
demonstração da reprovabilidade e da não aceitação de sua parte quanto às condutas dos coacusados após a abordagem policial.

Todavia, na contramão dos argumentos do quarto apelante, a prova colhida no decorrer da instrução criminal autoriza a conclusão de que sua participação não pode ser tida como dolosamente distinta, eis que restou induvidoso, na espécie, o concurso de agentes, tendo ele participado diretamente na empreitada criminosa e garantindo, junto aos demais acusados, o êxito do crime.

Soma-se a isso o fato de que, ainda que o disparo tenha sido desferido apenas por um dos apelantes, independentemente da medida da participação de cada um dos agentes, todos os outros possuíam ciência do resultado e aquiesceram com ele, o que
configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrário sensu
do art. 30 do Código Penal.

Ademais, cabe destacar que o Ministério Público apreciou e refutou essa tese defendendo a sua improcedência com base em entendimento idêntico ao deste magistrado, a seguir parcialmente transcrito:

[...]
Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação da conduta dolosamente distinta, nos termos do artigo 29, § 2o, do Código Penal.

Contudo, sem razão alguma, senão vejamos. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o boletim de ocorrência em id n. 95605534, laudo pericial no 210.2.05.2022.010226-01 em id n. 95605534 – pág. 50/54, laudo de exame de busca por vestígios em id n. 95605534 - Pág. 55/63, auto de prisão em flagrante delito em id n. 95607355 - Pág. 1, termo de exibição e apreensão em id n. 95607355 - Pág. 18 e auto de apreensão em id n. 95607355 - Pág. 20/21.

[...] verifica-se que
no presente caso, indubitavelmente, se caracteriza a hipótese de roubo
, ou seja, de um furto mais grave, aquele com relação ao qual o legislador entendeu necessária a maior punição e, mais precisamente, do roubo impróprio, pois a atuação dos réus após empregar
o engodo
para obter o bem subtraído, empregou violência, a fim de assegurar a impunidade do crim.

Analisando a autoria,
vislumbra-se que os réus
, entre eles o apelante
, participaram do delito em questão, agindo com consciência de suas condutas no sentido de obter êxito na empreitada criminosa.

[...]

Nesse sentido, registre-se que nos crimes de roubo as palavras das vítimas se revestem de especial credibilidade, de sorte que essa mantém contato visual e verbal com os autores do crime. E nesse caso, as palavras das vítimas estão em consonância com as demais provas dos autos, bem como em consonância com seu relato inquisitorial, o que intensifica a veracidade de seus depoimentos, portanto, merece total credibilidade, já que foi a vítima direta do crime perpetrado pelos acusados.

[...] Ademais, resta comprovado nos autos que as atividades de cada um, inclusive do apelante, foram essenciais para a consumação do delito, sendo que todos tinham total domínio sobre os fatos.

[...]

Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrente UEDES,
a participação do apelante no evento criminoso foi de relevância e de grande importância
, querendo ele aderir, como de fato aderiu, à conduta do delito de roubo majorado,
não
se configurando a hipótese de aplicação do preceito contido no artigo 29, § 2o do CP
.
(Excerto das contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação
interposto pelo quarto apelante, vistas ID 168996181).
Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que houve a total conjugação de vontades dos apelantes na prática do fato criminoso em referência, situação que resulta na igual responsabilidade pelo resultado, não havendo o que se falar em aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta, previsto no art. 29, § 2o, do Código de Processo Penal.

Aliás, em relação ao tema, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 157, §3.o, IN FINE C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGOS 12 E [...] IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DE PARTE DOS RÉUS – [...] 2)
ALMEJADO RECONHECIMENTO POR UM DOS RÉUS CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, A FIM DE DESCLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO E VER APLICADA EM SEU FAVOR A ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE
[...] – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO JUNTAMENTE COM OS RECURSOS DE OUTROS DOIS RÉUS, E PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS APELOS DEFENSIVOS. [...]
Não há que se falar em cooperação dolosamente distinta em prol do réu que tinha
plena ciência da real possibilidade de que a ação delituosa progredisse
,
anuindo e colaborando ativamente com as condutas ilícitas perpetradas
, de modo que
possuía pleno domínio dos fatos e assumiu o risco do resultado
mais grave,
mesmo que não tenha efetuado os disparos de arma de fogo.
[...]
(TJMT – RAC n. 1594/2017, Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26.07.2017, publicado no DJE 01.08.2017)
Destacamos

O primeiro e o terceiro apelantes postulam, também, a individualização das condutas e das penas, argumento que houve inconsistência nesse ponto, pois
“cada um dos réus agiu de modo diferente na suposta prática delituosa”
.

Discorrem, em acréscimo, que “
Não existe no direito brasileiro a possibilidade de um indivíduo que age em concurso de pessoas ser condenado por práticas abusivas de seus comparsas, de acordo com a sentença se um dos agentes tivesse praticado um homicídio todos seriam condenados por esse homicídio”
.

Entretanto, não têm razão o primeiro e o terceiro apelantes, tendo em vista que ficou provado que o crime patrimonial narrado na exordial acusatória foi praticado por mais de um agente e mediante o emprego de arma de fogo.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos
atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou
os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.
Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática
do mesmo delito
prat
icado
.[...]
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020,
DJe
12.05.2020)
Destacamos

No tocante ao pedido de redução da fração de aumento dada às duas majorantes presentes na hipótese, o primeiro e o terceiro apelantes aduzem em suas razões recursais que
“[...] O Nobre juízo de piso ao aplicar a majorantes extrapolou a aplicação de 2/3 pelo uso de violência de um dos acusados, como se não se bastasse não individualizas as condutas para a aplicação da pena, utilizou da majorante em 2/3 para réus primários, ou seja, não seguiu a lei na aplicação da pena.”

Prosseguem arguindo que
“[...] se supostamente os réus tivessem praticado todos em conjunto todas as atitudes de violência, apenas de modo hipotético, ao aplicar a pena o juízo de piso só pode aplicar as majorante (sic) partindo do seu mínimo, sendo assim as majorante (sic) de concurso de pessoas e a suposta prática de violência não podem fugir do mínimo legal de 1/3, pois os réus aqui apelantes são todos primários conforme se extrai da certidão de antecedentes juntada aos autos.”

Ainda questionando o emprego de violência ou grave ameaça no delito pelo qual foram condenados, afirmam
[...]

que a palavra da vítima não pode se sobrepor ao depoimento dos acusados”.

A despeito da interpretação do primeiro e do terceiro apelantes a respeito do aumento promovido pelo magistrado, deve ser esclarecido que, na terceira fase dosimétrica, quando da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, o acréscimo em 2/3 (dois terços) à pena intermediaria decorre de expressa previsão legal incluída pela Lei n. 13.654/2018 no tipo penal em alusão, não existindo previsão de fração mínima nem máxima, isso significando dizer que não é possível que o sentenciante discricionariamente escolha fração diversa daquela.

O mesmo raciocínio se aplica à causa de aumento do concurso de pessoas, cuja fração de 1/3 (um terço) também foi incluída pela mencionada lei, conforme entendeu no Tribunal de Justiça acórdão abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS,

RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL, E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO FORMAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA
-
[...]
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE OU POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ
– [...] O aumento “relativo ao emprego de arma de fogo no roubo, tem
fração fixa com

previsão legal,

não havendo
previsão de fração mínima e máxima
, ou
margem de discricionariedade
, ou
possibilidade de variação
em razão de qualquer circunstância
, motivo pelo qual não há que falar em fração menor de aumento, por força de expressa previsão legal” (STJ,
AgRg
no HC n. 740.038/SP). [...](
TJDFT, RESE no 20120510091147). (TJ-MT 00035949720188110005 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04.10.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11.10.2022).
Destacamos

No que tange ao requerimento visando à hediondez da conduta imputada na exordial acusatória, é imperativo registrar que a hediondez do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo também decorre de previsão legal, ou seja, da Lei n. 8.072/1990, em seu art. 1o, II,
b.

Sem razão, no entanto, o primeiro e terceiro apelantes.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sobreleva anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o
vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima
mencionado, assim
redigido

Art. 98.

[...]

§ 3
o.Vencido
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do condenado seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo
juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Joane
dos Santos Marques
,
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
,
Marciano Correia Pereira
e
Uedes
Bueno Neres
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(REVISOR):

Egrégia Câmara,

Ao ouvir a sustentação oral feita pelo Dr. Paulo Sillas Lacerda surgiram algumas dúvidas, motivo pelo qual examinarei os autos se o que foi sustentado tem a devida correspondência.

Com a devida vênia ao relator, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28.02.2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO REVISOR, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS E O VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(REVISOR):

Egrégia Câmara:

Joane
dos Santos Marques
,

Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
,
Marciano Correia Pereira
e
Uedes
Bueno Neres
foram condenados como autores do crime de Roubo impróprio majorado (art. 157, §§ 1o e 2o, II e §2o-A, I, CP), à pena individualizada de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, porque, no dia 11.9.2022, por volta das 00h00min, na Fazenda Santa Izabel, em Primavera do Leste/MT, eles abateram um semovente domesticável (Boi), de propriedade da fazenda acima mencionada, tendo empregado violência a fim de assegurarem a impunidade do crime, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo (Carabina, marca Taurus, Calibre .38), em desfavor da vítima
Fernando Rodrigues Pena
.

Consta dos autos que funcionários da fazenda vitimada se encontravam nas proximidades, quando escutaram um disparo de arma de fogo. Diante disso e por ser frequente o furto de gado naquela localidade, o gerente da fazenda (a vítima
Fernando Rodrigues Pena
) e outros, se deslocaram em direção ao som do disparo,
surpreendendo os réus
no momento em que
se preparavam para desmembrar o semovente que haviam acabado de abater com o uso de arma de fogo
. Ao perceberem que não estavam sozinhos, os réus tentaram fugir no veículo deles (Volkswagen
Amarok
, placa-PJR-9563), contudo, a vítima
Fernando
entrou na frente do veículo visando impedir a fuga, momento em que o réu
Magnum
(que conduzia o automóvel), tentou atingi-lo com o veículo. Na sequência,
Fernando
(que estava munido de uma Carabina/Fuzil .40), efetuou disparos atingindo os pneus e a lataria do veículo dos réus, frustrando a fuga deles. Em seguida, os réus saltaram do veículo, ocasião em que
Magnum
atacou
Fernando
, porém, este reagiu e conseguiu desarmar aquele, lhe desferindo uma “coronhada” na face. Assim, os réus foram contidos até a chegada da equipe policial.

Em suas razões,
Joane
,
Marciano
e
Magnun
arguiram
preliminar de nulidade
do processo por
cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

No mérito
,
Joane
e
Marciano
pleitearam a
individualização das condutas

e das penas
,
desclassificação
da conduta para tentativa de
furto de semovente
, com a
desistência voluntária
; a
redução da fração de aumento
aplicada às majorantes; o
afastamento
da
equiparação
do crime cometido à delito
hediondo
; e,
isenção das custas
processuais.

Por sua vez,
Uedes
arguiu
preliminar de nulidade
por
violação da imparcialidade subjetiva do magistrado
, porque o juiz o questionou acerca do motivo pelo qual permaneceu calado na fase policial.
No mérito
, além da
desclassificação
da conduta para
tentativa de furto
de semovente, almejou o reconhecimento da participação dolosamente distinta.

No mérito
,
Magnun
requereu a
absolvição
por
insuficiência probatória
, por
atipicidade da conduta
ou em razão da incidência de
erro sobre elementos do tipo
; mas, se vencido nessas teses, pleiteou a
desclassificação
da conduta para o delito de
dano
.

O d. Relator, Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
rejeitou as preliminares arguidas e desproveu os apelos
, concluindo, pela integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor estudar o caso concreto e, após uma análise mais acurada do feito, cheguei à mesma conclusão do Exmo. Relator acerca da rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos, contudo, imperioso,
de ofício
, o afastamento da dupla majoração da pena na terceira fase.

Em relação aos quatro réus, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, enquanto na segunda etapa, nenhuma atenuante ou agravante foi considerada.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, majorou-se a reprimenda em 1/3 (concurso de agentes) e mais 2/3 (emprego de arma de fogo). Para tanto, todavia, o juiz primevo levou em consideração tão
somente o critério quantitativo
, deixando de justificar o incremento cumulativo com amparo em elementos concretos extraídos dos autos.

A propósito,
in
casu
, não vejo que o concurso de agentes ou o emprego de arma de fogo tenha ultrapassado a gravidade já prevista no tipo penal. Malgrado o número de agentes criminosos (quatro), constata-se que três deles, ao serem cercados pela
vítima
Fernando
, se renderam sem oferecer qualquer resistência, de modo que
o número de pessoas não foi significativo para o sucesso da empreitada delituosa.

Igualmente, o emprego de
uma
arma de fogo, no contexto em que a vítima também estava armada,
não revela reprovabilidade além daquela já prevista no tipo penal
.

Acerca da matéria, a Súmula no. 443 sedimentou o entendimento do STJ de que
: “O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Portanto,
inexistindo motivação em critério qualitativo para o aumento cumulativo da pena na terceira fase
, imperiosa a reforma, de ofício, da sentença para, na terceira fase dosimétrica, adotar-se
fração única de aumento
(a mais grave – art. 68, parágrafo único, CP), impondo-se o acréscimo, tão somente, da fração de 2/3.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa.
In
casu
, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. (...)” (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 12/8/2022)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...) “Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha
deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (STJ, HC 501.063/RJ;
AgRg
no
AREsp
1701732/SE). “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. (STJ, Súmula 443) (...)” (N.U 0005267-65.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator: Des(a). Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Diante de todo esse contexto, incidindo as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo,
afasto a majoração cumulativa, aplicando-se apenas a fração de 2/3.

DOSIMETRIA

A pena-base dos quatro réus foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
e, na segunda fase, nenhuma atenuante ou agravante incidiu na dosimetria deles.

Na terceira etapa, presentes as majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos deste voto, aumento a reprimenda na fração única de 2/3, fixando individualmente, para cada um dos réus, a pena definitiva em
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, e pagamento de
16 dias-multa
.

Fixo o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2o, “b”, CP).

Com essas singelas considerações, encaminho meu voto de acordo com o voto condutor,
contudo, com uma providência de ofício
, para afastar a majoração cumulativa das causas especiais de aumento, aplicando-se a fração única de 2/3. Via de consequência, redimensiono a pena definitiva, individualmente, para cada um dos réus em
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
.

Considerando a
incompatibilidade da segregação cautelar dos réus com o regime prisional ora estabelecido – semiaberto
–,
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis.

É como voto.

VOTO (ADENDO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Na sessão de julgamento pretérita, o revisor, o Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, após sustentação a oral do causídico dos apelantes
Joane
dos Santos Marques
e
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
, pediu vista destes autos para melhor compreensão da matéria posta em julgamento. E, após análise, concluiu pela readequação da pena estabelecida aos dois apelantes, com o afastamento, de ofício, na terceira fase dosimétrica, da incidência concomitante de duas causas de aumento referente à parte especial do Código Penal [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], adotando a fração única de 2/3 (dois terços) para aumento da pena (a mais grave – art. 68, parágrafo único, CP).

No caso sob apreciação, insta registar que não há questionamento dos apelantes acerca da matéria em suas razões recursais, contudo, atento às considerações apontas no voto vista, concluo que, havendo o concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá se limitar a aplicar uma só causa de aumento, não sendo, contudo, essa premissa uma obrigatoriedade ou impedimento para que se apliquem cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

Da leitura da sentença condenatória constante no ID 168992569, nota-se que, por ocasião da terceira fase, seu prolator aplicou os aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) em razão das majorantes do concurso de agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP). No entanto, embora esteja demonstrada a incidência das causas de aumento, o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente o emprego cumulativo, pois não demonstrou, como de rigor, a existência de elementos concretos que extrapolasse a normalidade ou que evidenciasse uma maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, motivo pelo qual deve
incidir sobre as penas somente a causa de aumento com a fração maior (art. 157, § 2o-A, I, do CP), que no presente caso, é o emprego de arma de fogo.

A propósito, em relação à temática, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(
AgRg
no HC n.o 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021). Precedentes. 3.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo
regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)
Destacamos

Dessa forma, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Joane
dos Santos Marques,
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo, Marciano Correia Pereira e
Uedes
Bueno Neres, passo a redimensioná-la desta forma:

Considerando que a pena em formação na segunda fase dosimétrica foi fixada em 4 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada apelante, aplico, na terceira etapa da dosimetria, a fração de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de aumento em análise, tal como decidido neste voto, resultando, para cada um, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, estabeleço o inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal. Ademais, por conta do quantum da pena aplicada ao apelante, não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de aplicação de sursis, conforme determinam os
arts
. 44 e 77, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Joane
dos Santos Marques
,
Magnun

Vinnicios
Rodrigues Alves de Araújo
,
Marciano Correia Pereira
e
Uedes
Bueno Neres
. Entretanto, acolho os argumentos do revisor para, de ofício, afastar a valoração concomitante de duas majorantes, redimensionando, por conseguinte, a pena definitiva de cada um para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 16 (dezesseis) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando a incompatibilidade da prisão cautelar dos apelantes com o regime prisional ora estabelecido (semiaberto), determino a expedição, com
urgência
, ao
Juízo das Execuções Penais, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir pelos apelantes, independentemente de publicação deste acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(VOGAL):

Acompanho o voto do relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024